Tribunal: TJBA
Processo: 0001132-07.2004.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001132-07.2004.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Saaeservico Autonomo de Agua e Esgoto

Advogado(s)
:
NIVALDO SILVA DE MATOS JUNIOR

APELADO: Clovis Justino da Silva

Advogado(s)
:
PAULO MENEZES FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de revisão de hidrômetro e abstenção de suspensão do fornecimento de água.

2.

Sentença condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, embora tal pedido não tenha sido formulado pela parte autora.

3.

Parte autora requereu gratuidade de justiça no ajuizamento da ação, sem apreciação pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Estabelecer se houve julgamento extra petita ao condenar o réu por danos morais sem pedido expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade enseja seu deferimento tácito, conforme jurisprudência do STJ (AgRg nos EAREsp 440.971/RS; EAREsp 731.176/MS; AgRg nos EDcl nos EREsp 1.445.382/CE).

2.

A sentença condenou o réu por danos morais sem pedido expresso, violando os arts. 141 e 492 do CPC/2015, que consagram o princípio da congruência.

3.

Caracterizada a sucumbência integral da parte autora, inverte-se o ônus sucumbencial, com condenação ao pagamento das custas processuais, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade concedida.

4.

Honorários advocatícios fixados por equidade, conforme art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC/2015 e Tema 1.076 do STJ, no valor de R$ 7.844,75, com exigibilidade suspensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito.

2.

É nula a sentença que condena por danos morais sem pedido expresso, por violação ao princípio da congruência.

3.

A sucumbência integral da parte autora autoriza a inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é ínfimo.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; 86; 98, § 3º; 99, §§ 2º e 3º; 141; 322; 492.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo;
STJ, EAREsp 731.176/MS, DJe 3/3/2021;
STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1.445.382/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves;
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, DJe 29/3/2019;
STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0001132-07.2004.8.05.0271
, tendo como Apelante
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
e Apelado
CLOVIS JUSTINO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator